Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-54.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. Alegação de que os autores foram abordados após a saída de estabelecimento comercial de forma agressiva e constrangedora por prepostos da ré que acusaram o coautor de furto. Fatos negados na contestação e não comprovados pelos autores. Imagens das câmeras de monitoramento da ré que demonstram que o

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. Alegação de que os autores foram abordados após a saída de estabelecimento comercial de forma agressiva e constrangedora por prepostos da ré que acusaram o coautor de furto. Fatos negados na contestação e não comprovados pelos autores. Imagens das câmeras de monitoramento da ré que demonstram que o autor, menor impúbere, caminhou pela loja após retirar um produto (supostamente um desodorante) da gôndola e não o recolocou no mesmo local. Autores que se retiram do estabelecimento sem qualquer incômodo. Imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da frente de outro estabelecimento onde teria ocorrido a abordagem não mais disponíveis. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Comprovação da humilhação, insultos e ameaças, ônus processual dos autores e do qual não se desincumbiram. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-54.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes MATHEUS PAJUELO MARQUES DE ALMEIDA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e TATIANA PAJUELO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PRODUTOS DE BELEZA GLAMOUR LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1002823-54.2018.8.26.0565
APELANTES: MATHEUS PAJUELO MARQUES DE ALMEIDA E TATIANA
PAJUELO DE OLIVEIRA
APELADO: PRODUTOS DE BELEZA GLAMOUR LTDA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ DE 1o GRAU: DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
VOTO No 7161
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de
indenização
por
danos
morais,
julgada
improcedente. Alegação de que os autores
foram
abordados
após
a
saída
de
estabelecimento comercial de forma agressiva e
constrangedora por prepostos da ré que
acusaram o coautor de furto. Fatos negados na
contestação e não comprovados pelos autores.
Imagens das câmeras de monitoramento da ré
que demonstram que o autor, menor impúbere,
caminhou pela loja após retirar um produto
(supostamente um desodorante) da gôndola e
não o recolocou no mesmo local. Autores que
se retiram do estabelecimento sem qualquer
incômodo. Imagens captadas pelas câmeras de
monitoramento da frente de outro estabelecimento onde teria ocorrido a
abordagem não mais disponíveis. Inversão do
ônus da prova. Não cabimento. Comprovação
da humilhação, insultos e ameaças, ônus
processual dos autores e do qual não se
desincumbiram. Improcedência bem decretada.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, observada a disposição contida no
art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 3/10
Trata-se de ação de indenização por danos
morais
ajuizada
por
MATHEUS
PAJUELO
MARQUES
DE
ALMEIDA, representado por sua genitora e também autora TATIANA
PAJUELO DE OLIVEIRA contra PRODUTOS DE BELEZA
GLAMOUR LTDA., nome fantasia BELFACE PERFUMARIA, julgada
improcedente pela r. sentença atacada (fls. 236/243), cujo relatório
adoto, carreando aos autores os ônus sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça que lhes foram
concedidos.
Inconformados,
os
autores
interpuserem
recurso de apelação (fls. 247/259), alegando que, mesmo não tendo
adquirido produtos no estabelecimento comercial apelado, incide, na
espécie, a responsabilidade objetiva da parte contrária, pelos
acontecimentos ocorridos no interior da loja - acusação de furto por seus
prepostos, invertendo-se o ônus da prova, devendo ser apresentada a
filmagem completa capturada por suas câmeras de monitoramento, sem
cortes como ocorreu.
No mérito, afirmam que a parte contrária
confessa a abordagem ilegal e agressiva de seus prepostos, acusando o
menor de furto, não negando em momento algum suas responsabilidades.
Pugnam pela inversão do julgamento, uma vez
caracterizado o dano moral pela humilhação, revolta, constrangimento e
ofensa sofrida pelos apelantes.
O recurso foi devidamente processado, isento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 4/10
de preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos aos apelantes (fls. 21).
Sem contrarrazões (certidão de decurso do
prazo - fls. 264).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 276/278, opinando pelo desprovimento do recurso.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel
(fls. 267), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da
Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito
Privado (fls. 281).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo consta da petição inicial, no dia
08/08/2017, por volta das 18h30m, o autor e sua genitora caminhavam
pelo centro da cidade de São Caetano do Sul/SP e ingressaram no
estabelecimento-réu para pesquisa e comparação de preços referentes
aos produtos expostos à venda. Ao verificar os produtos, o menor, “em
tese”, teria segurado um desodorante da marca “Rexona Man” para
mostrar à sua genitora, o qual, logo em seguida, foi devolvido à gôndola.
Consta, ainda, que ao se dirigirem ao local
onde o veículo dos autores estava estacionado, foram seguidos,
surpreendidos e abordados por dois homens, representantes da ré, que
insultaram o menor autor, alegando que ele havia furtado um produto da
loja ré. “Neste momento, o representante 1 segurava brutamente o Autor
pelo braço, enquanto o representante 2 dava continuidade às ofensas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 5/10
Além disso, “... o representante 2 impulsionou agressivamente a Autora,
elevando a agressão física para um constrangimento ilegal, bem como
resultando em humilhação e abalo moral.”
Prossegue a exordial informando que os fatos
ocorreram defronte à “Odonto Company”, mas os autores não lograram
êxito na obtenção das imagens da câmera de monitoramento do
estabelecimento, requerendo a inversão do ônus da prova.
Continua a prefacial afirmando que o dano
moral está caracterizado diante da humilhação e constrangimento
experimentados pelos autores, pugnando pela condenação da ré a
indenizá-los a esse título no valor estimado em R$ 20.000,00.
De início, impende assinalar que os apelantes
não se equiparam aos consumidores segundo conceito definido no art. 2o
do CDC, pois não adquiriram produtos fornecidos pela parte contrária e,
por consequência, não estabeleceram relação de consumo com a
apelada.
Não obstante, admitida a tese invocada pelos
apelantes com amparo na teoria da aparência, que se baseia nos
conceitos de boa-fé e confiança, ainda assim, inaplicável a inversão do
ônus da prova reclamada no recurso.
Isso porque, essa inversão não é automática e
“deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor...” (RT 783/332), sendo certo que o “ônus da
prova só é de ser invertido quando a parte requerente tiver dificuldades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 6/10
para demonstração de seu direito” (JTAERGS 102/213).1
Nessa linha, o juiz só aplicará o artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, quando a parte hipossuficiente aduzir proposições
verossímeis.
A esse repeito, ensina José Carlos Maldonado
Carvalho:
“Apesar do caráter cogente e excepcional da norma
consumerista, a inversão do ônus da prova não pode
ser
aceita
como
mero
comando
obrigatório
condicionado ao juiz. Destinada, como de sabença, a
formar a convicção do julgador, a inversão deste ônus
só ocorre, portanto, por ato próprio do juiz. Deste
modo, a inversão só deve ser aplicada quando, diante
de alegação verossímil ou de uma hipossuficiência
objetiva, mostrar-se necessária, segundo as regras
ordinárias de experiência. Reconhece-se, em linhas
gerais, que a verossimilhança deve refletir uma
situação em que, objetivamente, se verifique uma
dificuldade considerável para o consumidor de cumprir
determinado ônus, estando o fornecedor em melhores
condições
para
elucidar
o
evento
danoso.
A
verossimilhança, enfim, não nasce “simplesmente da
palavra do consumidor, pois depende de indícios que
sejam trazidos ao processo. (...) Revela-se, assim,
inconciliável a tese jurídica de que se trata de um
direito subjetivo do consumidor, como decorrência da
implementação da garantia constitucional da ampla
1 Comentários ao art. 6o, VIII, do Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 38a edição, Saraiva,
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 7/10
defesa”. 2
Na lição de André Augusto C. de Andrade:
"não se afigura admissível a inversão do ônus
probatório COM fundamento em verossimilhança da
alegação se não se tem pelo menos uma prova indireta
(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é
verdadeira a alegação do consumidor"3.
E como visto não há um mínimo indício que
conduza à alegação inicial de que os apelantes foram humilhados,
constrangidos e agredidos física e moralmente quando se dirigiam a seu
veículo, após saírem do estabelecimento, por prepostos da apelada,
afigurando-se despicienda a apresentação da filmagem completa da data
dos fatos, pela apelada, mormente porque as agressões teriam ocorrido
defronte a outro estabelecimento, cujas filmagens não se encontravam
mais disponíveis, consoante informação prestada às fls. 135.
Os apelantes não se interessaram em produzir
prova testemunhal e nem a genitora do menor (que teria sido agredida
fisicamente - fls. 04) se submeteu a exame pericial para comprovar
eventual lesão, ou seja, os argumentos não ultrapassaram o campo da
mera alegação para justificar a inversão do ônus da prova.
Importante registrar que as imagens captadas
pelas câmeras de monitoramente da apelada mostram o apelante
Matheus dirigindo-se a uma gôndola e retirando um produto (seria o
frasco de desodorante informado na petição inicial). Em seguida ele
2 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do Consumidor. Fundamentos doutrinários e
visão jurisprudencial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pp. 52.
3 Doutrinas Essenciais do Direito do Consumidor. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.),
vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 435.3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 8/10
caminha pelo estabelecimento segurando o produto colado ao corpo, na
altura do peito, mas não há imagem de que ele teria mostrado o
desodorante à sua mãe, como informado na petição inicial (fls. 02) e
nem devolvido o produto no local de onde foi retirado. Mais adiante os
apelantes retiram-se do estabelecimento sem passarem pelo caixa, pois
nada adquiriram e sem qualquer incômodo.
Ora, se os apelantes não foram submetidos a
constrangimento no interior do estabelecimento e a contestação negou a
abordagem, aos recorrentes incumbia a tarefa de comprovar o alegado
na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porquanto o
ordenamento processual não contempla a hipótese de produção de prova
negativa, ou seja, não cabia à recorrida demonstrar que seus prepostos
não constrangeram, ofenderam, agrediram e humilharem os recorrentes.
A abordagem de pessoas em estabelecimentos
comerciais para averiguação após condutas suspeitas, desde que seja
realizada com educação e discrição, ou seja, sem submeter o cliente a
constrangimento, não constitui ilicitude capaz de gerar dano moral à
vitima, mas exercício regular do direito do comerciante (art. 188, I,
segunda parte, do CC).
Logo, ao decidir pela improcedência da ação, a
r. sentença sopesou adequadamente as versões apresentadas pelas partes,
em cotejo com a prova produzida, fundamentos que não foram abalados
no recurso e são adotados como razões de decidir, consoante autoriza o
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, para
evitar desnecessária repetição, in verbis:
“De mais a mais, os autores não demonstraram as
alegações de constrangimento sofridas, por mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 9/10
exaustiva que fosse a instrução processual. Desse
modo, ante a negativa das respostas dos ofícios como
forma de juntar mídias filmadas por câmeras externas,
não foi possível colocar valoração ao fato.
De igual modo, na inicial consta que depois dos fatos
ocorridos na loja ré, os autores retiraram-se calmamente
do estabelecimento e, somente quando não estavam sob
o foco das câmeras de vigilância foram feitos os
alegados insultos. Como não conseguiram provar o
alegado, as imagens fornecidas pelas mídias digitais
que constam dos autos demonstram o contrário: em
nenhum momento os autores foram mal atendidos (fls.
110 e 183).
Outra contrariedade reside no fato dos autores terem
afirmado que as imagens foram manipuladas, contudo,
não foram observadas tais manipulações nos autos, uma
vez que as imagens demonstram cabalmente o período
em que os autores estiveram na loja ré, sem nada do
que foi alegado ter ocorrido.
Não fossem somente essas contradições ocasionadas
pelos próprios autores, é preciso reconhecer que a
versão destes restou isolada, pois não há nos autos
prova segura e inequívoca do acontecimento das
ofensas alegadas na inicial.
Por essas razões, a ausência de prova nesse sentido,
aliada às contradições acima mencionadas, acarretam a
improcedência do pedido inicial, diante da falta de
comprovação do nexo de causalidade necessário à
caracterização do dever de indenizar.”
Em
arremate,
registre-se
o
parecer
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002823-54.2018.8.26.0565 VOTO No 7161 10/10
Procuradoria de Justiça Cível que, atuando por força do que dispõe o art.
178, II, do CPC, também não encontrou elementos probatórios que
albergassem a pretensão indenizatória formulada na petição inicial (fls.
276/278).
Destarte, devidamente equacionado o litígio à
luz das provas produzidas, a r. sentença merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais,
de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI
Relator